Tribunal: STF
Processo: MS 20212
Classe: MS
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-15
Data de publicação: 1979-08-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O EXMO. SENHOR PROCURADOR-GERAL DA
REPUBLICA E OUTRAS AUTORIDADES. INEXISTÊNCIA DE ATO POR PARTE
DO IMPETRADO, E ESTRANHOS A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
OS ATOS EVENTUAIS DOS DEMAIS IMPETRADOS NÃO PODE PROSPERAR O
'MANDAMUS', QUE E INDEFERIDO.